Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO ALIMENTOS CASO DE DESEMPREGO. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVAÇÃO. PARECER MINISTERIAL. NÃO VINCULAÇÃO ÓRGÃO JULGADOR. CONTRADIÇÃO. SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão, que, por unanimidade, conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, alegando a ocorrência de contradição no julgado em relação à fixação da obrigação alimentar do embargante, no caso de ausência de vínculo empregatício, por afirmar acompanhar o parecer da Procuradoria de Justiça, mas fixar a obrigação em valor diferente do sugerido pelo órgão ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia da demanda na análise da existência no julgado de contradição, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, passível de promover a modificação do entendimento exarado pelo Colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

4. Não há contradição no julgado quando acompanha o entendimento ministerial quanto à necessidade da reforma da sentença em relação à redução do valor dos alimentos fixados para o caso em discussão, mas que fixa o novo valor de acordo com as provas que instruem o processo, ponderando o que melhor atende o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade.

5. O parecer exarado pelo órgão ministerial, tendo em vista sua natureza opinativa, não vincula o órgão julgador, que pode formar seu livre convencimento em conformidade com as provas que instruem o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos sem efeitos infringentes, somente para sanar a contradição apontada, que acarretou dúvida à parte.

Tese de julgamento: “O parecer do órgão ministerial não vincula a decisão do órgão julgador, que deve decidir conforme seu livre convencimento, após a análise das provas carreadas ao processo”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ: (STJ - EDcl no AgRg no Ag: 1374311 MG 2010/0225336-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2011)